Tribunal: TJBA
Processo: 8150190-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150190-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LORENA DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Alegação de inexistência de relação jurídica. Cartão de crédito. Contratação comprovada. Inadimplemento configurado. Exercício regular de direito do credor. Ausência de ato ilícito. Improcedência na origem.
Recuso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8150190-49.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante
LORENA DOS SANTOS SOUSA
,

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA